Tribunal: TJSP
Processo: 1059655-50.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Embargos à execução - cédula de crédito bancário - juntada de extratos da conta corrente que se mostra desnecessária - cédula que não apresenta as características de abertura de crédito bancário em conta corrente - cerceamento de defesa não caracterizado - recuperação judicial da devedora principal - fundamento da sentença não impugnado de forma específica - taxa de juros acima da média de

Ementa:
Embargos à execução - cédula de crédito bancário - juntada de extratos da conta corrente que se mostra desnecessária - cédula que não apresenta as características de abertura de crédito bancário em conta corrente - cerceamento de defesa não caracterizado - recuperação judicial da devedora principal - fundamento da sentença não impugnado de forma específica - taxa de juros acima da média de mercado - abusividade não demonstrada - capitalização de juros diária - Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça - pactuação expressa - tarifa de cadastro - inovação recursal - embargos julgados improcedentes - sentença mantida - recurso improvido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000116545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059655-50.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CALA
ACESSÓRIOS DA MODA - ME e VALDIR CAFERO, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte conhecida.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37570
Apelação no 1059655-50.2018
Apelante: Cala Acessórios da Moda - ME e outros
Apelados: Banco Bradesco S/A
Embargos à execução - cédula de crédito bancário - juntada de
extratos da conta corrente que se mostra desnecessária -
cédula que não apresenta as características de abertura de
crédito bancário em conta corrente - cerceamento de defesa
não caracterizado - recuperação judicial da devedora
principal - fundamento da sentença não impugnado de forma
específica - taxa de juros acima da média de mercado -
abusividade não demonstrada - capitalização de juros diária -
Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça - pactuação
expressa - tarifa de cadastro - inovação recursal - embargos
julgados improcedentes - sentença mantida - recurso
improvido, na parte conhecida.
Vistos, etc...
Trata-se de embargos opostos por CALA ACESSÓRIOS
DA MODA - ME e OUTROS à execução contra eles intentada por
BANCO BRADESCO S/A. Ao relatório de fls. 253/254, acrescenta-se que
os embargos foram julgados improcedentes. Apelaram os embargantes
sustentando que o executado não juntou aos autos os extratos da conta
corrente de forma a demonstrar a utilização do crédito nos termos do art.
28, §2o,II da Lei no 10.931/04. Alega, ainda, o cerceamento do seu direito
de defesa em razão da não produção da prova pericial, a inexigibilidade em
face do coobrigado uma vez que o crédito está sujeito à recuperação
judicial, a ilegalidade da taxa de juros acima da taxa média de mercado,
bem como da prática do anatocismo e da cobrança da tarifa de cadastro.
Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, destaque-se que a r. sentença guerreada foi
omissa quanto à alegada ausência de título executivo, nada impedido que,
aqui, se analise a matéria à luz do art. 1.013, §3o,III do Código de Processo
Civil.
A esse passo, é de se ressaltar que, na espécie, não se fazia
necessária a juntada dos extratos da conta corrente, sendo que da análise da
Cédula de Crédito Bancário que instrui a execução é possível concluir que
não se trata de abertura de crédito bancário em conta corrente, uma vez que
avençada a liberação de valor certo e determinado a ser pago mediante
parcelas fixas (fls. 77/78).
Ademais, não se vislumbra o cerceamento de defesa, uma
vez que as matérias aventadas dispensam a dilação probatória.
No tocante à recuperação judicial da devedora principal,
afirmou o MM. Juízo “a quo” que, “em relação ao devedor principal,
alegadamente em recuperação judicial, de se ressaltar não haver nos
autos qualquer prova documental do fato, seja do processamento, seja da
aprovação do plano” (fls. 254).
E tal alegação não foi impugnada de forma específica no
recurso, e nem buscaram os apelantes comprovar o processamento da
recuperação judicial, de sorte que restam prejudicadas as análises de todos
os argumentos correlatos à eventual recuperação judicial da devedora
principal.
Quanto à taxa de juros, o Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.112.880, sob o rito das demandas representativas
de controvérsia repetitiva, firmou o entendimento de que, “em qualquer
hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados”.
Não se pode olvidar que a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil se apresenta apenas como um
referencial, não havendo obrigatoriedade de que os juros sejam limitados a
tal patamar, até mesmo porque se pressupõe a existência de taxas inferiores
e superiores que resultam na aludida média.
Com efeito, o STJ asseverou que “a jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas
instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de
forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser
cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do
desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos”, acrescentando que
“essa abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um
pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa média de mercado
não é um limitador, mas mero referencial. Precedentes” (AgInt no
AREsp 1456492/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma,
data do julgamento: 25/06/2019).
Contudo, na espécie, não buscaram os embargantes
comprovar que a taxa aplicada se encontra excessivamente acima da média
praticada pelo mercado, o que poderia ter sido feito mediante a juntada de
documento de fácil acesso aos interessados, não se justificando, nesse
aspecto, a inversão do ônus probatório.
Nos contratos bancários celebrados após a vigência da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000, a
capitalização de juros é admitida, desde que pactuada.
Conforme entendimento consagrado pela Segunda Seção
do Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 539, “é permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
“In casu”, há expressa previsão contratual acerca da
capitalização diária de juros (fls. 77), o que se mostra suficiente para
permitir a cobrança nos termos em que contratada.
Por fim, no que concerne à tarifa de cadastro, trata-se de
inovação recursal, razão pela qual é defesa sua análise.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais na
parte conhecida, majorando-se a verba honorária para 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 da lei
de rito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator